Tribunal: TJSP
Processo: 2166867-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-27
Data de publicação: 2020-09-27

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Honorários de sucumbência. Pretensão de suspensão do feito executivo. Executados que apontam a concessão presumida da gratuidade. Impossibilidade. Respeitadas opiniões em contrário, esta Relatoria compreende não ser possível a presunção de deferimento da benesse, considerando-se a necessidade de comprovação da hipossuficiência. Continuidade do feito

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Honorários de sucumbência. Pretensão de suspensão do feito executivo. Executados que apontam a concessão presumida da gratuidade. Impossibilidade. Respeitadas opiniões em contrário, esta Relatoria compreende não ser possível a presunção de deferimento da benesse, considerando-se a necessidade de comprovação da hipossuficiência. Continuidade do feito confirmada. Honorários fixados na decisão que rejeitou a impugnação que dizem respeito à ausência de pagamento voluntário. Decisão mantida. Recurso improvido.